Tribunal: TJPA
Processo: 0003762-33.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003762-33.2014.8.14.0401

APELANTE: BRUNO FLAVIO FERREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE LESÕES CORPORAIS QUALIFICADAS. ART. 129, §9º DO CP. PENA CONCRETA DE

04 (QUATRO) MESES E 14 (QUATORZE) DIAS DE DETENÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS JÁ CONSUMADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO RECONHECIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O apelante foi condenado pelo crime de lesões corporais qualificadas, previsto no art. 129, §9º do CP/40, à pena concreta de 04 (quatro) meses e 14 (quatorze) dias de detenção, incidindo na hipótese o prazo prescricional do art. 109, inciso VI do CP/40, de 03 (três) anos, sendo que entre a data do recebimento da denúncia em 02.06.2014 e a prolação da sentença condenatória em 10.10.2018, transcorreram mais de quatro anos, restando consumada a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa.

2. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, declarando extinta a punibilidade do agente pela prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado.

1ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada aos seis dias de janeiro a treze dias de janeiro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
BRUNO FLÁVIO FERREIRA DA SILVA
em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da 3ª vara criminal distrital de Icoaraci/PA, em 10.10.2018 (Num. 10805391 - Pág. 1/6), nos autos da Ação Penal nº 0003762-33.2014.8.14.0401 (migrado ao sistema PJE), no qual foi condenado pelo crime de lesões corporais qualificadas, previsto no art. 129, §9º do CP/40, à pena de 04 (quatro) meses e 14 (quatorze) dias de detenção, em regime aberto, suspensa com base no art. 77 do mesmo diploma legal.

Em suas razões recursais (Num. 10805392 - Pág. 1/5), o apelante impugna somente o mérito da sentença, requerendo a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a declaração de extinção da punibilidade do agente pela prescrição da pretensão punitiva do Estado.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 10805393 - Pág. 1/7, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Os autos foram migrados ao sistema PJE em 17.05.2021 – Num. 10805394 - Pág. 1.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo provimento do recurso, com a declaração de extinção de punibilidade do acusado, ante a prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, consoante parecer de Num. 11826032.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito recursal

II.1 – Da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

O acusado foi denunciado pelo
parquet,
por supostamente ter ofendido a integridade corpórea de sua ex-companheira, Regiane Miranda Nogueira, no dia 28.02.2014 pela parte da manhã, quando dirigiu-se até a casa da vítima para pegar roupas e, após o início de discussão entre ambos, desferiu-lhe violento soco no rosto, evadindo-se do local (Num. 10805386 - Pág. 2/3).

A denúncia foi recebida em
02.06.2014
(Num. 10805387 - Pág. 1/2).

Após regular tramitação do feito, foi proferida sentença condenatória em
10.10.2018
(Num. 10805391 - Pág. 1/6), a qual condenou o acusado pela prática do crime de lesões corporais qualificadas, previsto no art. 129, §9º do CP/40, à pena definitiva de 04 (quatro) meses e 14 (2quatorze) dias de detenção, em regime inicialmente aberto, a qual foi suspensa com base no art. 77 do diploma penal.

Os autos foram recebidos no Ministério Público em 08.10.2020 (Num. 10805392 - Pág. 7), sem que este tenha interposto qualquer recurso, razão porque a sentença precluiu para a acusação em 13.10.2020. Logo, tem-se como aplicável
in casu
o disposto no art. 110, §1º do CP/40, que diz:

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

(Grifei)

Considerando que entre o primeiro marco interruptivo da prescrição (recebimento da denúncia em 02.06.2014) e o segundo marco interruptivo da prescrição (prolação da sentença condenatória em 10.10.2018), decorreram mais de quatro anos, quando o prazo prescricional aplicável à pena em concreto (de apenas 04

meses e 14

dias de detenção) seria o de 03 (três) anos, previsto no art. 109, inciso VI do CP/40, tenho como consumada a prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado.

Dessa feita, entendo que assiste razão à defesa, sendo forçoso o provimento do recurso, para declarar a extinção da punibilidade do apelante, com fulcro no art. 107, inciso VI do CP/40.

II.2 – Demais fundamentos da impugnação

Diante do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, resta prejudicado o mérito de todas as demais alegações contidas no recurso de apelação.

Ante o exposto
, seguindo o parecer do Ministério Público de 2º grau,

CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
à Apelação Criminal, para reconhecer a prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, com base no art. 109, inciso VI do CP/40, declarando extinta a punibilidade do acusado
BRUNO FLÁVIO FERREIRA DA SILVA,
nos termos do art. 107, IV do CP/40, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 14 de fevereiro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 14/02/2023